Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2.Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Sem que se mostrem presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os Declaratórios não merecem acolhida.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.